Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-41.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800110-41.2024.8.14.0007

APELANTE: DEIVID PEREIRA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Pedido de desclassificação para furto simples. Impossibilidade. Emprego de força no arrebatamento. Configuração do crime de roubo. Dosimetria da pena. pena-base elevada sem fundamentação idônea. Reforma necessária. Detração. Análise afeta ao juízo da execução penal. Isenção da pena de multa. Impossibilidade. Pleito liberatório. Inadequação da via. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por DEIVID PEREIRA BRAGA contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do delito para o crime de furto simples, alegando ausência de violência ou grave ameaça; (ii) a revisão da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal ou aplicação proporcional dos vetores negativos; (iii) a detração, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do regime inicial; (iv) a dispensa da pena de multa; e (v) a revogação da prisão preventiva.

II.
Questão em discussão

2.

Há cinco questões centrais em discussão: (i) verificar se o crime praticado pelo recorrente configura roubo ou furto simples; (ii) avaliar a proporcionalidade e fundamentação da dosimetria da pena e, consequentemente, a detração, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime inicial; (iii) examinar a possibilidade de dispensa da pena de multa; e (iv) a competência para análise da prisão preventiva.

III.
Razões de decidir

3.

O conjunto probatório evidencia que o recorrente utilizou força para subtrair o celular da vítima, o que caracteriza o crime de roubo, nos termos do art. 157, caput, do CP, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de furto. Precedentes do STJ.

4.

Na dosimetria, a fundamentação utilizada para negativar os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime é genérica e inerente ao tipo penal, violando a exigência de fundamentação concreta e individualizada prevista no art. 59 do CP. Assim, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

5.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão. Contudo, a redução da pena não é possível, pois a pena já está no patamar mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. Inexistem agravantes ou causas de aumento e diminuição.

6.

O regime inicial semiaberto é mantido, pois de acordo com o art. 33 do CP. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, por ausência de requisito objetivo, conforme art. 44, I, do CP.

7.

A pena de multa é sanção penal obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser dispensada por ausência de previsão legal. Eventuais pleitos de suspensão ou modulação do pagamento devem ser submetidos ao juízo da execução.

8.

O pleito liberatório é matéria afeta ao habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 59, 33, § 2º, b, e 157, caput; STJ, Súmula 231; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.491.656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/02/2024; STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/08/2023; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/12/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para seu cumprimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

DEIVID PEREIRA BRAGA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, pelo delito do art. 157, caput, do Código Penal (ID 21585825).

Em suas
razões
(ID 21585830), a Defesa pede a
desclassificação
do delito para o crime de furto simples (por arrebatamento),
dada a ausência, no caso concreto, das elementares inerentes à “violência” ou “grave ameaça”
. Subsidiariamente, pede a
reforma da dosimetria
, para fixação da pena-base no mínimo legal ou, caso mantidas as valorações negativas, que seja aplicada a majoração na fração de 1/6 (um sexto). Ainda, pede que seja operada a
detração
, a
substituição
da pena e o abrandamento do
regime
inicial. Por fim, pede a dispensa da pena de
multa
e a
revogação da prisão preventiva
imposta ao apelante.

Em
Contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso defensivo (ID 21585837).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
desprovimento
do recurso, apenas para que seja revista a pena-base

(ID 21758950)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 21585778):

“(...) que, no dia 29/01/2024, por volta de 18h30, na Rua São Francisco, neste Município de Baião/PA, o denunciado DEIVID PEREIRA BRAGA, agindo consciente e dolosamente, subtraiu coisa móvel alheia, para si, qual seja, um celular da cor preta, Marca Samsung, sem que a vítima, Regina do couto da Rocha, pudesse oferecer resistência, praticando o crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Narra o caderno policial que, no dia, hora e local acima apontado, a vítima estava sentada na calçada de sua casa, quando foi surpreendida pelo denunciado, que disse: “ME DAR O CELULAR”, logo em seguida, puxou o aparelho da mão dela e saiu correndo, neste momento, a vítima e seu esposo Grimário saíram correndo atrás do denunciado. Afirma ainda que populares conseguiram segurar o denunciado até a chegada da polícia militar, e por fim, que o acusado entregou o aparelho roubado para os agentes de segurança pública, mas estava todo quebrado. (...)”

São os fatos.

1 - DA DESCLASSIFICAÇÃO:

Conforme relatado, a defesa pugna pela
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto por arrebatamento.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, quanto a ocorrência do crime de roubo.

Embora não contestadas, autoria e materialidade restam bem delineadas nos autos, pelo termo de exibição e apreensão ao ID 107932244, pág. 08 e auto de entrega ao ID 107932244, pág. 10, de se vê que, durante a ação policial que resultou na prisão de DEIVID, houve a apreensão do aparelho celular, ou seja, o produto do roubo ocorrido, e pelos depoimentos colhidos em instrução processual, onde a vítima é categórica em afirmar que, no dia dos fatos, reconheceu DEIVID, o qual, inclusive, confessou a prática delitiva.

Acerca da dinâmica delitiva, vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

A vítima REGINA DO COUTO DA ROCHA, respondeu ao Juízo: “que estava sentada em frente à sua casa, quando o acusado chegou puxando o celular da ofendida; que logo após ter puxado o objeto, o acusado saiu correndo; que a população correu atrás dele e o ‘pegaram’ em seguida; ato contínuo, ela e a população chamaram a polícia; que depois, ela conseguiu pegar o objeto roubado e confirmou a identidade do acusado; que o acusado não a agrediu, apenas puxou, com força, o celular da mão da depoente; que ela pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo celular, valor que é muito alto para a depoente; que tem medo do acusado; que não conhece o acusado.

O Sr. GRIMÁRIO RAMOS, esposo da vítima, ouvido como informante, ressaltou:

“que estava em sua casa quando sua esposa o chamou pedindo socorro; que o depoente foi correr atrás do acusado e caiu; que outras pessoas correram atrás do acusado e o pegaram, entregando para ele o objeto do crime; que as pessoas da rua, em seguida, chamaram a polícia; que não estava presente na hora do assalto e apenas viu o acusado sair correndo com o celular; que na delegacia foi confirmado que era o celular de sua esposa; que o celular foi presente da filha do casal; que no momento do assalto, o depoente estava no pátio da casa”.

Já a testemunha EUJÁCIO PIRES MARTINS, policial militar:
“
que a equipe policial recebeu a denúncia; que populares informaram onde o acusado estaria escondido; que, com a ajuda das pessoas, os PMs encontraram o réu e o celular, porém o celular estava todo quebrado; que os PMs já tinham abordado o acusado mais cedo, pois, ele estaria consumindo bebida alcoólica no Trapiche Municipal”.

Em seu interrogatório, o acusado DEIVID PEREIRA BRAGA: “confirmou a veracidade dos fatos; que não possui motivo específico para ter escolhido a vítima; que no dia dos fatos ia passando pela rua e ao avistar a vítima, resolveu assaltá-la; que o celular foi danificado”.

Ora, a vítima afirma que o recorrente empregou força para lhe tomar o objeto. Assim, em que pesem os argumentos recursais,
o pedido de desclassificação para o crime de furto não prospera, pois há presença de elemento característico do roubo, qual seja, o arrebatamento, com força, de coisa presa ao corpo da vítima, que tem o condão de comprometer a sua integridade física.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA EFETIVAMENTE LESIONADA DURANTE A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em que pese a irresignação da defesa,
"prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer a sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto"
(AgRg no HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016).

2. Conforme consta, a vítima de fato sofreu lesão no pescoço, ao ter sua corrente subtraída pelo agravante. Nesse sentido, a alteração do que fora consignado pela origem demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.491.656/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

Inviável, portanto, a desclassificação pretendida pela defesa.

2 - DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal ou, caso mantidas as valorações negativas, que seja aplicada a majoração na fração de 1/6 (um sexto). Ainda, pede que seja operada a
detração
, a
substituição
da pena e o abrandamento do
regime
inicial.

Tem razão, em parte, a defesa.

Para melhor análise dos argumentos, vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) verifico que a
culpabilidade
do réu, sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (
desfavorável
). o réu não possui
antecedentes criminais
, sendo tecnicamente primário; sobre a
conduta social e a personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; os
motivos do crime
são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em desfavor de vítimas, que são em sua grande maioria pessoas sem qualquer chance de defesa (
desfavorável
); as
circunstâncias do crime

não o favorecem
, pois o agente aproveitou-se da situação de vulnerabilidade da vítima, quando ela estava sentada na calçada da residência de seu genitor, quando foi abordada pelo réu, durante período noturno (
desfavorável
);
consequências
negativas, pois a vítima pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) no aparelho celular, recebendo-o quebrado (
desfavorável
). a
vítima

de modo algum, contribuiu a prática do delito.
Não
existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes. Concorre a circunstância atenuante do art. 65, III ‘d’, do CPB (
confissão
), pelo que, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 116 (cento e dezesseis) dias-multa
.

Não há causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, fixo a pena em
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MULTA NO VALOR DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
.
, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO
, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por restritiva de direitos em virtude de o delito ter sido praticado com
grave ameaça à pessoa
, tudo com fulcro no art. 44, inciso I do CP. Pelos mesmos motivos, também deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu (art. 77 do CP).

DETRAÇÃO PENAL
:

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visto que o regime inicial não será modificado.

DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, “b” do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no
REGIME SEMIABERTO
.

(...)”

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do delito, para aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Conforme se vê do que transcrevi, a fundamentação utilizada pelo juízo é genérica e inerente ao tipo pelo qual o recorrente foi condenado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, não observo nos autos nada que recomende a negativação dos vetores do art. 59 do CP, razão por que entendo que a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal.

Passo, então, à reforma necessária.

Fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão que, porém, não terá incidência no cálculo, uma vez que a pena já se encontra no patamar mínimo, conforme orienta a Súm. 231/STJ.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Torno a
pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Nos termos do art. 33 do CP, mantenho o
regime semiaberto
para o início de seu cumprimento.

Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois ausente requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

A
detração
compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 - DA PENA DE MULTA:

A defesa pede a dispensa da pena de
multa,
dada a hipossuficiência do recorrente.

Não pode prosperar o pleito.

A pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

“(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)”

(STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

4 - DA PRISÃO PREVENTIVA:

Por fim, há pedido de
revogação da prisão preventiva
imposta ao apelante.

A matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

5 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024